Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001573-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 346.394.461-87 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001573-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – CIRURGIA E MATERIAIS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMETO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -

É evidente a necessidade dos procedimentos prescritos, tendo em conta a ineficácia do tratamento convencional e a necessidade de tratamento menos invasivo, como o indicado pelo médico do agravado, ortopedista especialista na área de cirurgia de coluna, não podendo a operadora do plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado, já que a prescrição é atribuição do médico que assiste o paciente, mormente quando o procedimento cirúrgico solicitado está incluído no rol de procedimentos da ANS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001573-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1048653-46.2019.8.11.0041, proposta por
EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize, custeie e forneça - sob pena de incidência de multa coercitiva –
todo o tratamento prescrito pelo médico
do agravado.

Para tanto, a agravante alega que, diante da divergência médica acerca da melhor conduta a ser adotada no caso concreto, instaurou, com base no que determina a Agência Nacional de Saúde - ANS e o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, processo de divergência que concluiu que os procedimentos solicitados pelo assistente médico do autor, ora agravado, não são imprescindíveis.

Esclarece que a recusa de cobertura dos procedimentos não é ilícita, eis que amparada pela legislação de regência, de modo que não pode responsabilizar-se pelo tratamento que foi negado pela junta médica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 32975496).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001573-78.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize, custeie e forneça - sob pena de incidência de multa coercitiva –
todo o tratamento prescrito pelo médico
do agravado.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado,
consubstanciado na necessidade de tratamento eficaz e condizente às necessidades do recorrido, conforme as guias de solicitação médica apresentadas à id. 32657974 – Pág. 48, bem como o perigo de dano irreparável, caracterizado pelo risco de comprometimento funcional do paciente.

Pelo que se extrai dos autos, o agravado é paciente portador de “
lombociatalgia crônica bilateral pior a esquerda com parestesia progressiva as custas de estonose grave de canal vertebral e hérnia discal extrusa L3 a S1 sem resposta ao tratamento clinico instituído
”, sendo-lhe prescrita pelo ortopedista que acompanha o seu tratamento a realização de laminectomia ou lamitomia e monitorização neurofisiológica intra-operatória, procedimentos indicados como necessários ao alívio da dor, à restauração da altura do corpo vertebral e da estabilidade funcional do paciente.

É evidente a necessidade dos procedimentos prescritos, tendo em conta a ineficácia do tratamento convencional e a necessidade de tratamento menos invasivo, como o indicado pelo médico do agravado, ortopedista especialista na área de cirurgia de coluna, não podendo a operadora do plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado, já que a prescrição é atribuição do médico que assiste o paciente, mormente quando o procedimento cirúrgico solicitado está incluído no rol de procedimentos da ANS.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO BOBATH E ABA) - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico
”.
(N.U 1001224-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (g.n.)

Quanto ao requisito do perigo de dano, a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que evidencia a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e fornecer o tratamento indicado, acompanhado de todos os materiais necessários para a sua efetivação.

Destaque-se que, não obstante a junta médica instalada pela operadora ter sido contrária à indicação médica, havendo divergência entre a seguradora de saúde e o profissional médico quanto à técnica a ser adotada e o material a ser empregado, a escolha cabe ao profissional médico incumbido da realização do procedimento.

Ademais, a autonomia do médico na escolha do melhor tratamento é princípio fundamental pautado no Código de Ética Médica, que assim dispõe:

“
VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente
”.

Desse modo, tendo sido atestada pelo médico assistente a necessidade dos procedimentos e dos materiais a serem empregados para a sua efetivação, e sendo o procedimento coberto pelo plano de saúde, acertada a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, ora agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020